Tribunal: STJ
Processo: 0466148-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055614 - SP(2025/0466148-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DIEGO BARBOSA FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVANTE
: FELIPE RODRIGUES GATO (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVANTE
: CELIA PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE E VARIEDADE EXPRESSIVAS DE ENTORPECENTES.
APREENSÃO DE INSTRUMENTOS TÍPICOS DA MERCANCIA. INDÍCIOS DE
VINCULAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA E MAUS
ANTECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, no qual se pretende a revogação da prisão preventiva
habeas corpus
decretada em desfavor de pacientes presos em flagrante durante o cumprimento de
mandados de busca e apreensão, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas
e associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está
amparada em fundamentação concreta e idônea para a garantia da ordem pública;
(ii) estabelecer se a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, aliadas aos
demais elementos do caso, justificam a segregação cautelar; e (iii) determinar se é
possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem
pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de
expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, incluindo maconha
e cocaína, totalizando 23,450g.
4. A apreensão de instrumentos típicos da atividade de traficância, como
balanças, plásticos para embalagem, anotações do comércio ilícito, aparelhos
eletrônicos e dinheiro em espécie, reforça a periculosidade concreta dos agentes.
5. Houve individualização das condutas e das substâncias apreendidas em
relação a cada paciente, afastando a alegação de fundamentação genérica ou baseada
apenas na gravidade abstrata do delito.
6. A presença de elementos indicativos de atuação organizada, inclusive
com referências a facções criminosas, justifica a custódia cautelar como meio de
interromper ou reduzir a atividade criminosa.
7. A existência de passagens policiais e a reincidência específica de alguns
dos pacientes evidenciam risco concreto de reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA55948270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d0abd48b-d34d-44b6-8930-90960ff7d957

8. A eventual presença de condições pessoais favoráveis não impede a
decretação ou manutenção da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do
do CPP.
art. 312
9. Mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão
quando a custódia está lastreada em fundamentação concreta e suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a diversidade expressivas de drogas apreendidas, aliadas
à apreensão de instrumentos típicos da mercancia e a indícios de atuação
organizada, constituem fundamentação idônea para a prisão preventiva com base na
garantia da ordem pública.
2. A reincidência e os antecedentes dos agentes evidenciam risco concreto
de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da custódia cautelar.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando a
segregação preventiva se mostra necessária e adequadamente fundamentada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55948270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d0abd48b-d34d-44b6-8930-90960ff7d957

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055614 - SP(2025/0466148-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DIEGO BARBOSA FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVANTE
: FELIPE RODRIGUES GATO (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVANTE
: CELIA PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE E VARIEDADE EXPRESSIVAS DE ENTORPECENTES.
APREENSÃO DE INSTRUMENTOS TÍPICOS DA MERCANCIA. INDÍCIOS DE
VINCULAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA E MAUS
ANTECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, no qual se pretende a revogação da prisão preventiva
habeas corpus
decretada em desfavor de pacientes presos em flagrante durante o cumprimento de
mandados de busca e apreensão, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas
e associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está
amparada em fundamentação concreta e idônea para a garantia da ordem pública;
(ii) estabelecer se a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, aliadas aos
demais elementos do caso, justificam a segregação cautelar; e (iii) determinar se é
possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem
pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de
expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, incluindo maconha
e cocaína, totalizando 23,450g.
4. A apreensão de instrumentos típicos da atividade de traficância, como
balanças, plásticos para embalagem, anotações do comércio ilícito, aparelhos
eletrônicos e dinheiro em espécie, reforça a periculosidade concreta dos agentes.
5. Houve individualização das condutas e das substâncias apreendidas em
relação a cada paciente, afastando a alegação de fundamentação genérica ou baseada
apenas na gravidade abstrata do delito.
6. A presença de elementos indicativos de atuação organizada, inclusive
com referências a facções criminosas, justifica a custódia cautelar como meio de
interromper ou reduzir a atividade criminosa.
7. A existência de passagens policiais e a reincidência específica de alguns
dos pacientes evidenciam risco concreto de reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA55697256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:26
Código de Controle do Documento: c0de08f8-4cc6-469f-868e-5c42942dd04f

8. A eventual presença de condições pessoais favoráveis não impede a
decretação ou manutenção da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do
do CPP.
art. 312
9. Mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão
quando a custódia está lastreada em fundamentação concreta e suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a diversidade expressivas de drogas apreendidas, aliadas
à apreensão de instrumentos típicos da mercancia e a indícios de atuação
organizada, constituem fundamentação idônea para a prisão preventiva com base na
garantia da ordem pública.
2. A reincidência e os antecedentes dos agentes evidenciam risco concreto
de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da custódia cautelar.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando a
segregação preventiva se mostra necessária e adequadamente fundamentada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO BARBOSA FERNANDES,
FELIPE RODRIGUES GATO e CELIA PEREIRA DA SILVA contra decisão de fls. 118-121,
que não conheceu do
.
habeas corpus
Sustenta a defesa que os pacientes foram presos em flagrante durante o cumprimento
de mandados de busca e apreensão, sendo-lhes imputados os delitos de tráfico e associação para
o tráfico, havendo a conversão da prisão para a modalidade preventiva.
Argumenta que a custódia cautelar foi fundamentada na gravidade abstrata do
delito, na mera quantidade de drogas apreendidas e na reincidência, não sendo elementos
suficientes para manutenção da segregação cautelar.
Requer o provimento do agravo para concessão da ordem de
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 118-121):
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação
idônea, lastreada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito,
com a apreensão de variedade e quantidade elevada de drogas (22.985,7 gramas de
tetrahidrocannabinol; 1108,1 gramas de tetrahidrocannabinol; 228,8 gramas de
cocaína; 1938,21 gramas de cocaína; de substância a ser descrita no laudo
definitivo; 157,4 gramas de cocaína; 221,7 gramas de substancia que não foi
possível identificar no laudo preliminar), fundamentos previstos no
§3o,
art. 312,
inciso III, do CPP, alterado pela no 15.272, de 26 de novembro de 2025. Além de
celulares, notebooks, martelos, tesoura, balanças, plásticos para embalagens,
supositório, R$665,95 em notas diversas e moedas, papel com anotações de
comércio de drogas e informações relacionadas à facções criminosas.
Destaca-se, ainda, que com base no decreto prisional supracitado, houve perfeita
individualização da quantidade de porções encontradas com cada autuado e
respectiva natureza. Tendo todas as substâncias sido colocadas em lacres distintos e
divididas em itens diversos e testadas em separado.
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão
em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se
evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a
Documento eletrônico VDA55697256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:26
Código de Controle do Documento: c0de08f8-4cc6-469f-868e-5c42942dd04f

forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à
comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e
indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito.
[...]
Outrossim, quando presentes os requisitos do
do CPP, a imposição da
art. 312
prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais
favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do
quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta.
art. 319,
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
990.311/SP,
julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
30/4/2025)
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
965.960/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício.
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos
concretos que demonstram a necessidade de garantia da ordem pública, diante da reincidência e
maus antecedentes dos suspeitos, o fato de aparentemente integrarem organização criminosa,
além da gravidade concreta do delito, com a apreensão de variedade e quantidade elevada de
drogas (22.985,7 gramas de tetrahidrocannabinol; 1108,1 gramas de tetrahidrocannabinol; 228,8
gramas de cocaína; 1938,21 gramas de cocaína; de substância a ser descrita no laudo definitivo;
157,4 gramas de cocaína; 221,7 gramas de substancia que não foi possível identificar no laudo
preliminar), além de celulares, notebooks, martelos, tesoura, balanças, plásticos para
embalagens, supositório, R$665,95 em notas diversas e moedas, papel com anotações de
comércio de drogas e informações relacionadas à facções criminosas.
Com efeito, "[a] jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.031.163/SP,
15/10/2025,
DJEN de
)
22/10/2025.
Além disso, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
superior são firmes no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação
daqueles que integram organização criminosa é fundamento idôneo para a imposição ou
manutenção da medida cautelar extrema, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem
pública. Nesse sentido, "[n]ão há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se
interromper a atuação de organização criminosa" (HC 216056 AgR, Relator(a): NUNES
MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174
DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022).
Não obstante, conforme consta na decisão que converteu a prisão em flagrante dos
impetrantes para a modalidade preventiva (fl. 89), todos possuem passagens policiais, sendo que
Felipe e Diego são reincidentes específicos.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.002.927/MT,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
Documento eletrônico VDA55697256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:26
Código de Controle do Documento: c0de08f8-4cc6-469f-868e-5c42942dd04f

brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
965.960/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:26
Código de Controle do Documento: c0de08f8-4cc6-469f-868e-5c42942dd04f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.055.614 / SP
Número Registro: 2025/0466148-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15101988120258260378 22866822025 22983806920258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DIEGO BARBOSA FERNANDES (PRESO)
PACIENTE
: FELIPE RODRIGUES GATO (PRESO)
PACIENTE
: CELIA PEREIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: DIEGO FERNANDO CYRILLO MARTINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO BARBOSA FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO : GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVANTE : FELIPE RODRIGUES GATO (PRESO)
Documento eletrônico VDA55915081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:31
Código de Controle do Documento: 9d7fb534-3997-4b7b-9c1d-ccafba857ad1

ADVOGADO : GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVANTE : CELIA PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:31
Código de Controle do Documento: 9d7fb534-3997-4b7b-9c1d-ccafba857ad1